Tribunal: TCU
Processo: 010.434/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6353/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.434/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Alves da Silva (XXX.752.674-XX); Ana Jussara Aires de Oliveira (XXX.782.194-XX); Caue Souto Vieira (XXX.031.734-XX); Joany Araujo Santos (XXX.980.424-XX); Jose Lucas dos Santos (XXX.194.064-XX); Josivan Narciso do Nascimento (XXX.131.787-XX); Marciano Limeira da Silva (XXX.136.224-XX); Ruamo Pedro da Silva (XXX.959.904-XX); Tharyck Souto Vasconcelos (XXX.133.634-XX); Wellington Pessoa de Lima Filho (XXX.032.704-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.